Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-34.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. APURAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE. OBJETO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL IRREGULAR. CAOS FUNDIÁRIO. DEFEITO. ERRO. DOLO OMISSIVO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgado.
2. A regra é a independência entre as esferas cíveis e criminais. É possível, entretanto, a suspensão do feito cível quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da existência de fato delituoso (CPC, art. 313, V, “a”, e art. 315).
3. Não há obrigatoriedade de suspensão do feito cível se há sentença prolatada na esfera penal que analisou a responsabilidade de um dos réus e a condenação – ou ausência de condenação – não se mostrar um fato imprescindível para a apuração dos alegados defeitos no ajuste firmado com a associação ré.
4. Em razão da situação fundiária do Distrito Federal, em que há amplo conhecimento da população quanto à constituição de condomínios irregulares, ainda que, em tese, o objeto do contrato de direito de ocupação seja ilícito, tal fato é insuficiente, por si só, para anular o ajuste, se o contratante tiver conhecimento da irregularidade. Precedentes.
5. O defeito do contrato denominado erro se constitui na manifestação de vontade, de forma voluntária, decorrente de percepção equivocada das circunstâncias do negócio (CC, art. 138). Já o dolo, que pode ser omissivo ou comissivo, ocorre quando a parte é induzida a incidir em erro por outra pessoa (CC, art. 145 e art. 147).
6. Comprovado que a autora foi induzida a erro pela associação ré, que fez evento de inauguração do condomínio com a presença de diversos políticos de alto escalão, omitindo a absoluta irregularidade do imóvel que ela iria negociar e a real natureza do contrato, além de apresentar alvará de licenciamento, permitindo a interpretação de regularidade do bem, reconhece-se a existência de dolo omissivo, o que acarreta a anulação do ajuste firmado e o retorno das partes ao status quo ante. Fica assegurado à autora permanecer no imóvel até o recebimento dos valores determinados no acórdão (modulação temporal).
7. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
8. Ainda que se reconheça a engenhosidade da dinâmica e os dissabores decorrentes do ajuste firmado entre as partes, não há prova efetiva de que houve dano à personalidade da autora, que, inclusive, residiu no imóvel por alguns anos, o que obsta a condenação por danos morais.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.